Tribunal: TJMT
Processo: 1023698-14.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023698-14.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Colação de Grau]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), AMANDA TAVARES - CPF: 025.367.411-50 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CAMILA COELHO RIBEIRO - CPF: 024.989.741-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR – FIES – INSURGÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS PELA REQUERIDA – MÁ-FÉ CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte requerida em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima, logo, correta a sentença que aplicou a litigância de má-fé,
nos termos do artigo 80 do CPC

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1023698-14.2020.8.11.0041

APELANTE:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

APELADA:

AMANDA TAVARES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro,
lançada nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
AMANDA TAVARES
,
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 6º c/c § 2º, do CPC, entretanto, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, em razão da litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC. Determinou a remessa de cópia integral dos autos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso para fins do art. 40 do CPP, visando, assim, a apuração dos tipos penas descritos nos arts. 299 e 347 do CP, sem prejuízo da apuração de outros tipos penais, na hipótese de compreender caracterizado.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões que “
a sentença incorreu em equívoco, tendo em vista que em nenhum momento, a requerida, ora apelante, teria incorrido em práticas previstas no rol do art. 80 do CPC”
(sic).

Alega que “
é grave acusar a IES de falsear a verdade ao apresentar o histórico escolar da aluna como desistente. Isso porque, como dito, naquele momento a verdade conhecida pela Instituição de Ensino era que o aluno não se encontrava matriculado. Ou seja, ao não renovar a rematrícula por inadimplemento, o sistema automaticamente passado o prazo do regimento interno da instituição, altera o status do estudante para desistente”
(sic).

Diz que “
sem a matrícula efetivada pelo estudante não é possível lançar presença, lançar notas tampouco colação de grau”
(sic).

Afirma que “
é necessário se atentar que não houve conduta da IES em falsear a verdade muito menos falsificar o documento. Isso porque o histórico escolar é extraído automaticamente pelo sistema informatizado e este não permite inserir qualquer informação quando aluno não está matriculado. Portanto, deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé, uma vez que os documentos e argumentos apresentados nos autos foram fidedigno com o que era de conhecimento da Instituição de Ensino e no sistema da IES”
(sic).

Defende que “
o documento apresentado nos autos e informações apresentadas, sejam elas na contestação ou em qualquer ato praticado pela apelante no curso do processo, foi com base nas informações do estudante dentro do sistema interno da Instituição de Ensino. Ou seja, aluna sem matricula desde 2018.1, desistente, e sem cursar as disciplinas do internato. Era essa a informação conhecida pela IES e foi esta que foi apresentada nos autos”
(sic).

Declara que “
é possível compreender a ausência de dolo, bem como que inexistiu conduta por parte da apelante com o fito de falsear a verdade ou induzir o juízo a erro“
(sic).

Reafirma que “
é nítido que a IES ao apresentar o histórico escolar da autora com a informação de desistente e com disciplinas do estágio a cursar, não configura litigância de má-fé. Pois não age com dolo de prejudicar a parte tampouco induzir o juízo a erro, isso porque essa é a informação e a documentação disponível do sistema da IES à época em que foram apresentados nos autos”
(sic)
.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a r. sentença para que seja afastada a condenação em litigância de má-fé bem como, revogada a decisão que determinou a remessa dos autos para o Ministério Público (Id. 194794280).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 194794283).

Houve o recolhimento do preparo no Id. 194794278.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito, a questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se
unicamente
à pretensão da requerida/recorrente acerca da aplicação de multa por litigância de má-fé em seu desfavor no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 do CPC, bem como à determinação de remessa dos autos para o Ministério Público, o qual reputa que merecem ser afastada e revogada.

Pois bem. Os artigos 80 e 81 do CPC assim estabelecem,
in verbis
:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81.
De ofício
ou a requerimento,
o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa,
a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.”

A autora, ao ajuizar a ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada, em desfavor da requerida, alegou em síntese, ser acadêmica do curso de medicina desde 2014, estando no 12º período, da instituição de ensino superior demandada, cuja colação de grau estava prevista para o final do primeiro semestre de 2020.

Argumentou que no segundo semestre do curso realizou contrato de financiamento estudantil com o programa FIES, com plano de 100% (cem por cento), que no ano de 2017 recebeu e-mail do programa de financiamento estudantil (FIES) comunicando-lhe a extinção do contrato, sem motivo concreto.

Aduz que se tornou inadimplente quanto as mensalidades devidas, mas não deixou de frequentar as aulas e continuou fazendo todas as provas e trabalhos, ao que em 21.08.2017 realizou um acordo com a requerida e quitou os débitos pendentes.

Contudo, mesmo após a quitação do acordo o “portal do aluno” não foi regularizado, embora a requerente mantivesse frequentes contatos (e-mails, whatsapp) com a diretoria/coordenadores/professores do curso para continuar frequentando as aulas, e fazendo as provas.

Sustenta, entretanto, que mesmo diante do pagamento do acordo entabulado restou impossibilitada de acessar o portal do aluno, e consignou-se na referida ferramenta que a autora seria “desistente”, o que não seria verdade, tendo em vista que continuava frequentando as aulas e fazendo todas as provas, trabalhos e estágio.

Aduz que no segundo semestre de 2018 começou o internato/estágio supervisionado e em 2020 (no primeiro semestre) terminaria o internato/estágio supervisionado, e após o término do período letivo estaria apta a Colação de Grau, tendo em vista as aprovações em todas as disciplinas.

Contudo, em função da pandemia decorrente da COVID19 houve a suspensão das atividades do estágio, funcionamento pedagógico e administrativo em março de 2020.

Em razão do início do curso ter ocorrido em 2014/1 e ante o fato de que teria cursado mais de 11/12 (onze/doze avos) do curso, considerando, ainda, compreender já ter cumprido carga horária superior à exigida pelo MEC, notificou a requerida para que lhe garantisse o direito para realização da Colação de Grau e a expedição do diploma de Conclusão de Curso.

A par desses argumentos, pugnou pela concessão de tutela de urgência visando determinar a requerida a realização da colação de grau da autora, com a expedição do referido diploma, para que assim possa se inscrever junto ao CRM. Pleiteou, ainda, pela determinação à requerida para exibição dos seguintes documentos: a) contrato; b) grade curricular do curso de medicina; c) histórico escolar da requerente; d) extrato financeiro da autora.

Por fim, pugnou pela confirmação da tutela de urgência, pleiteando, de modo alternativo determinação para que fosse determinada a antecipação/retorno das aulas.

Após regular tramitação do feito, o magistrado julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, todavia, condenou a apelante/requerida ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, em razão da litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, bem como determinou a remessa de cópia integral dos autos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso para fins do art. 40 do CPP.

Inconformada, a requerida/apelante recorre com o presente apelo, sustentando que é nítido que a IES ao apresentar o histórico escolar da autora com a informação de “desistente” e com disciplinas do estágio a cursar, não configura litigância de má-fé. Pois não age com dolo de prejudicar a parte tampouco induzir o juízo a erro, isso porque essa é a informação e a documentação disponível do sistema da IES à época em que foram apresentados nos autos, razão pela qual, pugna pelo afastamento da condenação em litigância de má-fé, bem como, que seja revogada a decisão que determinou a remessa dos autos para o Ministério Público.

Pois bem. Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, o qual entendeu cabível a aplicação de multa à parte requerida em razão da litigância de má-fé constatada nos autos diante das informações inverídicas prestadas ao juízo, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir, ipsis litteris:

“(...) Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de antecipação de tutela de urgência em face da requerida, movida com o objetivo de que seja concedida a antecipação da colação de grau da autora, entrega do certificado de conclusão de curso, com a consequente expedição do diploma.

(...)

Algumas considerações merecem destaque. Em primeiro lugar, ao ser determinado a requerida a apresentação da grade curricular do curso da autora, assim como o respectivo histórico escolar, foi juntado em 08.09.2020 pela requerida os documentos do id. 38524814 - Pág. 1/5, 38524816 - Pág. 1/3 e 38524820 - Pág. 1/3.

(...)

Calha registrar que na inicial a autora afirmou que após o acordo realizado em 21.08.2017 e a quitação dos seus débitos com a requerida não conseguia acesso ao portal do aluno, ao que a “... a mesma estava qualificada como “desistente”, o que não é verdade, tendo em vista que continuava frequentando as aulas e fazendo todas as provas, trabalhos e estágio.” (id. 32758637 - Pág. 7).

(...)

Verifica-se, portanto, que após o acordo realizado pela autora em 03.08.2021, e o respectivo pagamento em 05.08.2021, a frequência e as notas relativos aos cursos que o histórico escolar, juntado nos autos em 08.09.2020, diziam que a autora não havia cursado “apareceram”.

Na realidade, percebe-se que em 08.09.2020 a única matéria que a autora estava frequentando, desde o mês de agosto era o Estágio Supervisionado – Saúde Coletiva II, pois as demais já haviam sido concluídas e a autora já havia sido aprovada.

(...)

Note-se que este magistrado concorda com o dispositivo na lei 9.870/99 que possibilita a instituição de ensino a não rematricular o aluno inadimplente.

Contudo, o acordo do id. 63001965 não menciona a rematrícula de 2018.1 e nem as mensalidades do referido semestre. Na realidade o acordo menciona mensalidade de 2018.2, ou seja, as mensalidades de 2018/07, 2018/08, 2018/09, 2018/10, 2018/11, 2018/12.

Portanto, se a autora não realizou rematrícula em 2018.1 e não adimpliu as parcelas referentes ao primeiro semestre de 2018, estas sequer foram relacionadas no acordo do id. 63001965.

Outrossim, é certo que a requerida não exerceu a faculdade estabelecida no art. 5 da Lei 9.870/99, na medida em que a aluna/requerente cursou as matérias referente aos anos de 2018, 2019 e 2020.

Outrossim, se a autora frequentou o curso de modo irregular, sem a realização da rematrícula, como a autora realizou provas entre 2018 a 2020? Como as referidas notas foram arquivadas pela requerida, caso a frequência fosse “desconhecida” da entidade de ensino?

Na realidade, as aludidas indagações não encontram respostas, senão a confirmação da assertiva da autora em sede de alegações finais quando afirma que a testemunha Denise Maria Dotta Abech, CRM 2507, Diretora do Curso de Medicina na faculdade requerida, “em seu depoimento faltou com a verdade, logo, não pode ser considerada digna de fé.” (id. 63001959 - Pág. 13).

A assertiva da autora e consequente conclusão de que a aludida pessoa faltou com a verdade em seu depoimento encontra ressonância nos documentos do id. 32760303 - Pág. 1 e 32760304 - Pág. 1/6 consistentes no controle de frequência da requerente no 10 semestre.

Chama-nos, ainda, a atenção o documento assinado pela Coordenadora do Internato Médico da requerida – Gisele do Couto Oliveira, convocando a requerente, enquanto aluna no 12 semestre a realizar curso de capacitação em Ginecologia e Obstetrícia no dia 05.05.2020 (id. 32760306 - Pág. 1).

Os referidos documentos apontam que a requerida tinha conhecimento, através dos responsáveis pela coordenação do curso da autora, da frequência da autora o que lhe possibilitou cursar as matérias em questão, realizar os estágios e as provas e obter as notas nas disciplinas relacionadas nos documentos do id. 72261398 - Pág. 1/4.

Destaco que este Juízo em decisão proferida em 14.08.2020 (id. 36818864) determinou que a requerida apresentasse o histórico escolar da autora.

O referido documento foi juntado, novamente, com a contestação ofertada em 08.09.2020,
apresentando informações falsas
e que tiveram a intenção de induzir este Juízo ao erro, o que efetivamente ocorreu, consoante se verifica da decisão do id. 52335056, que indeferiu a tutela de urgência.

Ora, em setembro de 2020 a requerida tinha conhecimento de que a carga horária cursada pela autora não era de 4660 horas-aula. Possuía, ainda, ciência de que a requerente se encontrava aprovada nem todas as disciplinas, com exceção do Estágio Supervisionado – Saúde Coletiva II, que iniciou em agosto e encerrou em outubro.

Contudo,
embora os referidos aspectos fossem relevantes a requerida optou por omitir e falsear a verdade, procedendo, assim, de modo temerário o que caracteriza as condutas estabelecidas nos incisos II e V do art. 80 do CPC, dando, assim, ensejo a multa pela litigância de má-fé, estabelecida pelo art. 81 do CPC
” (Id. 194794276) – grifei.

Neste sentido, a conduta da requerida em alterar a verdade dos fatos e proceder de modo temerário, juntando o histórico escolar com informações inverídicas e sem realizar qualquer ressalva ao Juízo quanto ao fato da autora ter frequentado os cursos e ter sido aprovada em quase todas as disciplinas, configura a litigância de má-fé, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - MULTA MANTIDA – VALOR ADEQUADO
- RECURSO DESPROVIDO. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação
. Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.”

(TJ-MT 10048558120218110003 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE
– LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
.”
(TJ-MT 10064805320218110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022).

Desta forma, sem reparos a sentença que fixou a multa por litigância de má-fé e determinou a remessa dos autos ao MP para a apuração de possíveis delitos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade, e em razão do trabalho adicional,
majoro
a verba honorária de 10 (dez) para 15% (quinze por cento) sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024